Tribunal: TJSP
Processo: 1019615-55.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (CCB) – Sentença de improcedência – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001 – JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressamente mencionada no contrato – Abusividade não demonstrada – TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (CCB) – Sentença de improcedência – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001 – JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressamente mencionada no contrato – Abusividade não demonstrada – TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade da cobrança - Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57 – Autor apelante que não demonstrou a abusividade na cobrança – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e AVALIAÇÃO DE BEM– Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Em relação ao registro do contrato, houve juntada de documento a comprovar a efetiva prestação do serviço –– Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciadas – Por outro lado, inexiste prova acerca da prestação de serviços de avaliação de bem – Banco que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia – Prestação do serviço não demonstrada – Abusividade evidenciada – Recurso parcialmente provido.